Tribunal: TJMT
Processo: 1017849-45.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017849-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (RECORRENTE), ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), 32.533.883 MAKISUEL MILKEWICZ RIBEIRO - CNPJ: 32.533.883/0001-91 (RECORRIDO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - -AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR USADO
-
ALEGAÇÃO DE
VICIO
OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS -
VÍCIO
OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A
COMPRA -
DANO MORAL E
MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

2.
Não podem ser consideradosvíciosredibitóriosaqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste doveículo.

3.
Em se tratando de
produto
usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo
de uso do
refrigerador
, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.

4
.
Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do
refrigerador
usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegarvíciooculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, tampouco indenização por danos morais.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso inominado, interposto por, contra a sentença,
que julgou improcedente os pedidos iniciais,
justificando que não restou evidenciado o alegado defeito oculto
.

A recorrente
pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, alega que, por se tratar de relação jurídica travada entre consumidor e fornecedor, a responsabilidade é objetiva, bastando, portanto, a comprovação do dano e o nexo de causalidade para gerar o dever de o fornecedor indenizar.

Salienta que a Recorrida, no ato de negociação do
refrigerador
, afirmou que todos os reparos necessários foram feitos antes da celebração da venda.

Salientou que não percebeu os defeitos no
produto
,
apenas quatro meses após a compra.

A
s contrarrazões
não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de Recurso inominado, interposto por, contra a sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais, justificando que não restou evidenciado o alegado defeito oculto.

A recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, alega que, por se tratar de relação jurídica travada entre consumidor e fornecedor, a responsabilidade é objetiva, bastando, portanto, a comprovação do dano e o nexo de causalidade para gerar o dever de o fornecedor indenizar.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

A
Recorrente defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular não deferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim
, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído.

3. (...).
(
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016).
(Negritei).

In
casu
, o Julgador singular entendeu que, em razão de a questão de mérito ser unicamente de direito e de fato, era desnecessária a produção de provas, sendo suficientes
aquelas constantes do caderno processual para o deslindem
da controversa e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a prova testemunhal, além de não contribuir para o deslinde da controvérsia, postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pel
a Recorrente
.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência, ou não, de vícios redibitórios no
refrigerador
, objeto de negócio jurídico, firmado entre
a

recorrente
e
o
Recorrid
o
.

Colhe-se do caderno processual, que a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor,
previstas
, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in
verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se
a consumidor
a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor
responderá
, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor,
ex
vi
:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3
o
, do CDC).

No caso em tela, o Recorrente adquiriu d
o
Requerido

um

refrigerador
apoia toda a sua pretensão em um suposto vício oculto (redibitório) nele existente.

O vício redibitório, como sabido, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo contratante ao firmar o contrato.

A Professora Maria Helena Diniz, sobre a matéria, assim leciona:

“
Vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo ou de doação onerosa, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redibir o
contrato ou para obter abatimento no preço. (Código Civil Anotado, 11ª ed., São Paulo:
Saraiva,
2005, pág. 421).
”

A respeito do vício oculto, estabelece o artigo 441, do Código Civil:

“
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a torna imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
“

Na verdade, os problemas apontados pelo
recorrente
decorrem do desgaste natural do
produto
usado e a el
a
cabia ter cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

C
aberia ao
recorrente
, antes de adquirir o
refrigerador
, realizar uma análise técnica, por meio
de
empresa especializada para checagem geral
do produto
e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto e, se fosse o caso, reparar eventuais problemas encontrados.

Era ônus
do Recorrente avaliar
as condições do
refrigerador
antes de fechar o negócio. Se assim não o fez, foi negligente na aquisição, assumindo o risco do negócio.

Ademais, considerando o tempo de uso do
refrigerador
e o seu desgaste natural, não se mostra possível estabelecer nexo de causalidade entre uma conduta da
recorrida

e os danos alegados

pela recorrente
, sendo, portanto, incabível o acolhimento da pretensão de pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa esteira, inexistindo provas produzidas de que o
refrigerador
adquirido pelo Recorrente possuía vícios ocultos antes da negociação com a
recorrida
, ônus do qual não se desincumbiu, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

E
STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI Recurso Inominado nº
.:
0031990-96.2018.811.0001 - CH-
Projudi
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): JULIA PATRICIA MILHOMEM DE SOUZA BATISTA Recorrido(s): ELETROLUX DO BRASIL S.A Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 28/05/2019 SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95 EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
REFRIGERADOR
QUE APRESENTOU
VÍCIO
APÓS TRANSCORRIDO OS PRAZOS DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE
VÍCIO

OCULTO
– AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Caso em que a autora relata que após
cerca de 01
ano e meio após adquirir um
refrigerador
, este apresentou
vício
em seu funcionamento, e que ao buscar a assistência técnica teria sido informada que tal
vício
não seria proveniente de mau uso do produto. 2. Contudo tal alegação não possui sustentação, notadamente quando o conjunto de provas trazido aos autos é escasso. 3. No caso, a autora trouxe como prova tão somente um orçamento referente ao reparo que necessitou fazer em seu
refrigerador
, não trazendo qualquer outro tipo de prova que pudesse demonstrar que efetivamente o produto possuía um defeito de fábrica. 4. Ademais, o fato de já ter transcorrido os prazos tanto da garantia legal quanto da garantia contratual, e sem que haja sequer a juntada de uma declaração ou laudo (ainda que unilateral) que demonstre e afirme que o
vício
seria de fábrica, impossível a condenação da parte reclamada. 5. Ainda que a sistemática do CDC imponha interpretação mais favorável ao consumidor, ante sua hipossuficiência, a prova documental trazida pela própria autora não demonstra que ela possui o melhor direito e, mesmo em sendo invertido o ônus da prova, este benefício não pode vendar os olhos do juiz para que este, ao apreciar a prova dos autos, decida de forma desfavorável ao réu, quando as provas são inconscientes em relação ao fato contra ele alegado. 6. Manutenção
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI da sentença de improcedência em sua integralidade. 7. Recurso conhecido e improvido. DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO
VÍCIO

OCULTO
Apesar de alegar que o
refrigerador
possuía
vício

oculto
desde sua aquisição, e de que teria sido informada pelo técnico da assistência técnica que o problema constatado no produto não ocorreu em decorrência de mau uso, a parte autora não traz aos autos qualquer prova eficaz neste sentido, não passando de meras alegações. Em análise dos autos, constata-se que a única prova trazida é um orçamento da empresa
Amazon
Service, onde não há a mínima descrição quanto ao defeito constatado, e tampouco o provável motivo ensejador do mesmo,
vejamos
: 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI Ora, ainda que a sistemática do CDC imponha interpretação mais favorável ao consumidor, ante sua hipossuficiência, a prova documental trazida pela própria autora não demonstra que ela possui o melhor direito e, mesmo em sendo invertido o ônus da prova, este benefício não pode vendar os olhos do juiz para que este, ao apreciar a prova dos autos, decida de forma desfavorável ao réu, quando as provas são inconscientes em relação ao fato contra ele alegado. DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA É certo que o direito global, vem cada vez mais reconhecendo a abusividade e ilegalidade da
a
obsolescência programada. De igual forma o direito brasileiro também já reconheceu em alguns
4
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI julgados a ocorrência de abusividade nesse sentido, que ocorre quando o produtor, fabricante ou desenvolvedor projeta seu produto para que
o mesmo
se torne obsoleto ou “quebre” em um espaço calculado de tempo, forçando assim o consumo constante com a troca por similares mais modernos. Contudo, apesar da exclamação da autora nesse sentido, em suas razões recursais, impossível o reconhecimento e aplicação de tal teoria no caso sob judice, mormente quando não há conjunto probatório que colabore neste sentido. Por mais que as alegações da autora sejam compreensíveis, já que esta Magistrada como qualquer outra pessoa, também é consumidora, há a necessidade de se apegar na aplicação do direito, naquilo que é possivelmente comprovável, e, infelizmente, no caso em tela não há provas de absolutamente nada. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO DANO Conforme já explanado anteriormente, apesar de narrar os fatos que teriam lhe causado o suposto dano moral, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar que buscou a recorrida não trazendo aos autos, qualquer início de prova capaz de ensejar
a reparação pelos supostos danos sofridos
. Ora, a recorrente apresentou tão somente um orçamento no intuito de comprovar suas alegações, não podendo se valer apenas de sua narrativa para convencer o Juízo de seu direito. Volto a frisar que no caso em apreço o recorrido não trouxe qualquer prova de que realmente tenha buscado a solução do problema junto à empresa reclamada, limitando-se a alegar tais fatos, não juntando, sequer um e-mail, ou protocolo que comprovasse a notificação desta
ultima
. Desta feita, mesmo que configurada a relação de consumo,
vigorando os institutos do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Reclamante a produção das provas constitutivas da alegação de seu direito,
5
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZA RELATORA PATRÍCIA CENI em consonância ao que preceitua o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Insta salientar que, ainda que mesmo que se inverta o ônus da prova, não se afiguraria razoável exigir que a Reclamada provasse que o Reclamante sofreu dano moral ou material,
sob pena
de prestigiar a solução aporética da prova diabólica. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com
as custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito - Relatora

(
N.U 31990-96.2018.8.11.0001, 319909620188110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 29/05/2019)

Forte nessas razões
,
AFASTO

a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024